Tribunal: TJDFT
Processo: 0730849-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO LITIGIOSA NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO/RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. ANTERIOR AÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, DE NATUREZA VOLUNTÁRIA, EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DEPENDÊNCIA AFASTADA.
1. Se a primeira ação detinha natureza voluntária, sem parte no polo passivo, ao passo que a nova ação apresenta caráter contencioso, a hipótese destoa do disposto do art. 286, II, do CPC, porquanto não há reiteração.
2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, o da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia.